Tribunal: TJPA
Processo: 0002413-27.2013.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002413-27.2013.8.14.0046

APELANTE: ALECIO LOPES DOS SANTOS - ME

APELADO: ALEX RICARDO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
DUPLICATA SEM ACEITE - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE
PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA – PROTESTO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1 - A duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite,
desde que acompanhada, cumulativamente, com o comprovante
de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega do
produto ou da prestação do serviço.

2 - A duplicata sem aceite, desprovida do comprovante de
entrega de mercadoria ou prestação do serviço não
comprova a existência de relação contratual entre as partes.

3 - Não se desincumbiu o autor/apelado do ônus de provar
suas alegações, de modo a transferir ao réu/apelante o ônus
de infirmá-las, apresentando fatos modificativos, extintivos
ou impeditivos do direito deduzido em Juízo.

4 – RECURSO NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ALEX RICARDO DUARTE
em face da decisão monocrática de id 2975694.

Alega o agravante que a venda de madeira no atacado, encontra
particularidades já que para que a transação ocorra é necessário a emissão de uma guia
de transporte, denominada GF3.

Narra que tão logo uma carga de madeira é serrada e vendida, é emitido uma GF ao comprador, o
qual passa a ter a incumbência do transporte da madeira ao seu destino final. Assim, a emissão da GF só ocorre com o pedido de transferência do vendedor e o
aceite pelo comprador
.

Conclui não ser possível a emissão de GF sem aceite do comprador. Logo, se ele deu o aceite é porque comprou a madeira.

Afirma que tal lógica de funcionamento se encontra prevista na INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 21, de 24 de dezembro de 2014 do IBAMA, mais precisamente no art. 36.

Sustenta, destarte, que sem o aceite não é possível a emissão, e por lógico, que se ocorreu o aceite,
ocorreu a compra, tendo a madeira sido disponibilidade no pátio da empresa para o
comprador, o qual, é o único autorizado a determinar a remoção da madeira, e, para o
endereço do mesmo
.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 8502732 - Pág. 1
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Agravo Interno, pois presentes os pressupostos de
admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia à análise da viabilidade da ação monitória amparada em
duplicatas sem aceite ou protesto, bem como o ônus da prova das alegações formuladas
pelas partes.

Nessa seara, importante frisar que a duplicata é considerada exigível, ainda que
sem aceite, desde que esteja acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de
protesto e com documento hábil comprobatório da entrega dos produtos ou da prestação
de serviço.

No presente caso, constam dos autos os títulos sem aceite, os instrumentos de
protestos e as notas fiscais despidas de qualquer assinatura por parte da requerida (Num.
1893892 - Pág. 18/29).

Assim, considerando que não há aceite expresso na duplicata, verifico que não
há elementos capazes de demonstrar, de forma absoluta, que as mercadorias descritas
nas notas fiscais que embasam a inicial foram efetivamente entregues.

Como cediço, o aceite pode ser substituído pelo comprovante de recebimento
das mercadorias junto com o protesto do título, o que também não restou provado nos
autos.

Nesta senda, o que se pode concluir é que, de fato, a parte autora não trouxe
documentos aptos a embasar a cobrança do crédito, uma vez que as duplicatas sem aceite
e/ou protesto não constituem suporte probatório mínimo para amparar a pretensão
monitória:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS
SEM ACEITE - PROTESTO - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO
JURÍDICO - DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO -
IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. Admite-se a duplicata
sem aceite como título sem eficácia executiva hábil a aparelhar a
propositura da ação monitória. Entretanto, é condição para o
acolhimento da pretensão a comprovação do protesto e da entrega da
mercadoria ou da prestação de serviço. (TJMG- Apelação Cível
1.0183.01.019545-5/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/0018, publicação da sumula
em 23/05/2018
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA SEM
ACEITE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA
OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA
INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
A simples emissão de duplicata sem aceite, desprovida do
comprovante de entrega de mercadoria ou prestação do serviço, não
comprova, por si só, a existência de relação contratual entre as
partes. Não se desincumbindo o autor de seu ônus da prova,
consoante art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida
que se impõe. (TJ-DF 07167247320178070001 DF 0716724-
73.2017.8.07.0001, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de
Julgamento: 20/04/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação:
Publicado no DJE : 30/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATAS
SEM ACEITE - PROTESTO - COMPROVANTE DE ENTREGAS DAS
MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONCRETIZAÇÃO DO
NEGÓCIO - Não restando satisfatoriamente comprovada nos autos a
concretização do negócio relacionado à dívida cobrada, haja vista que
não vieram aos autos nem notas fiscais de saída, tampouco, qualquer
comprovação da efetiva entrega das mercadorias ou prestação de
serviços, descabida a cobrança de valores indicados nas duplicatas.
(TJMG- Apelação Cível 1.0145.11.058959-8/001, Relator (a): Des.(a)
Luciano Pinto, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017,
publicação da sumula em 15/02/2017).

PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. ENTREGA DE
MERCADORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO
TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O aceite na duplicata pode ser
substituído pelo comprovante de recebimento das mercadorias junto
com o protesto do título. 2. É inexequível a duplicata, ainda que
protestada, mas desacompanhada do aceite ou do comprovante de
entrega das mercadorias. Entendimento esposado por este Tribunal e
pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Apelação conhecida e
desprovida.
(TJ-DF 07052263820178070014 DF 0705226-38.2017.8.07.0014,
Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 10/07/2019, 5ª
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu
direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.

Trata-se da teoria dinâmica do ônus da prova, segundo a qual, uma vez
preenchido pelo autor os requisitos mínimos de comprovação do seu direito,
transfere-se ao réu o ônus de demonstrar razões para o julgamento improcedente da
demanda.

Sobre o tema, destaco jurisprudência do Colendo STJ, “in verbis”
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
PECULIARIDADE RELEVANTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
NECESSIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES.
IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA.
REABERTURA DA FASE COGNITIVA. PROVIMENTO. 1. Ante
a ocorrência de peculiaridade relevante dependente de mais
acurada investigação, em sede instrutória, tem-se claro o
cerceamento de defesa sofrido pelo recorrente, com o
julgamento antecipado da lide. 2. Consoante entendimento
desta Corte, não se pode julgar procedentes os pedidos
veiculados na inicial, sob a argumentação de que o réu não
logrou provar suas alegações, caso o juiz haja julgado
antecipadamente a lide, não oportunizando ao réu a produção
das provas em relação as quais este manifestou prévio interesse
em produzir. 3. Imprescindível a intimação das partes quanto à
decisão intraprocessual de julgar o pleito antecipadamente 4.
Recurso Especial conhecido e provido para cassar a decisão
que julgou antecipadamente a lide, oportunizando a produção de
provas, reabrindo-se, assim, a instrução processual”. (REsp. n.º
965.787 – PE, Min. Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta
Turma, DJ 08/10/2007)

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - ART.
131, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - QUESTÕES
RELATIVAS AOS ARTIGOS 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, 113, 402 E 935 DO CÓDIGO CIVIL -
PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 211/STJ - ARTIGOS 463 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E 884 DO CÓDIGO CIVIL -
FUNDAMENTAÇÃO - DEFICIÊNCIA - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF - PRODUÇÃO DE PROVAS - CRITÉRIO DO
MAGISTRADO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE – PRÉVIO DEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL E
APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E ASSISTENTES
TÉCNICOS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO. Omissis. V - É certo que o deferimento da produção
de provas depende de avaliação do Juiz, dentro do quadro fático
existente e da necessidade das provas requeridas. Assim, cabe
ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de
provas, deferindo ou não a sua produção. Precedentes. VI -
Contudo, o julgamento antecipado da lide, a despeito da prévia
autorização de realização de prova pericial, inclusive com a
apresentação de quesitos e dos respectivos assistentes
técnicos, implica em inegável cerceamento de defesa. VII -
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido. (REsp 1150714/DF, Terceira Turma, Rel.
Min. Massami Uyeda, DJe 25/02/2011
).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 05 E
07/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
Omisiss. 4. Correto o reconhecimento de cerceamento de
defesa pois o magistrado de 1º grau, após indeferir a prova
pericial requerida pela parte autora, julgou antecipadamente a
lide, reconhecendo a improcedência do pedido justamente em
face da insuficiência de provas. Precedentes. 5. O conhecimento
do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional
pressupõe a identidade de bases fáticas entre os acórdãos
considerados divergentes. Ausente a necessária similitude
fática, resta não configurado o dissídio pretoriano. 6. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag 732711/SP,
Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
15/09/2010)

PROCESSO CIVIL - RESCISÃO CONTRATUAL -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - APELAÇÃO QUE
INVERTE A SENTENÇA POR FALTA DE PROVA PELA RÉ -
CONTRADIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
OCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - REABERTURA
DA FASE COGNITIVA - PROVIMENTO. 1 – Consoante
entendimento desta Corte, ocorre cerceamento de defesa
quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que
não há prova do alegado pela ré. 2 - Recurso especial
conhecido e provido para cassar a decisão que julgou
antecipadamente a lide, oportunizando a produção de provas,
reabrindo-se, assim, a instrução processual. (REsp 898123/SP,
Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 19/03/2007 p.
361)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. CONFIGURADO. 1. O julgamento antecipado da lide
não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a
instrução probatória, máxime se a matéria for exclusivamente de
direito. Omissis. 3. Não obstante, sobreleva notar que, in casu, o
Juízo Singular, considerando a desnecessidade de outras
provas para o deslinde da controvérsia, julgou antecipadamente
a lide, com base no princípio do livre convencimento, não se
pronunciando acerca do requerimento de produção de prova
pericial formulado pela embargante. Omissis. 5. Deveras, é
cediço na Corte que resta configurado o cerceamento de defesa
quando o juiz, indeferindo a produção de provas requerida, julga
antecipadamente a lide, e a pretensão veiculada é considerada
improcedente justamente porque a parte não comprovou suas
alegações. Precedentes do STJ: REsp 623479/RJ, publicado no
DJ de 07.11.2005; AgRg no Ag 212534/SP, Relator Ministro
Humberto Gomes de Barros, publicado no DJ de 08.08.2005;
REsp 184472/SP, Relator Ministro Castro Filho, Terceira Turma,
publicado no DJ de 02.02.2004; e REsp 471322/RS, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, publicado no DJ de
18.08.2003. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl
no REsp 1136780/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
03/08/2010
).

Desta forma, considerando que os documentos apresentados pela parte autora
não constituem suporte probatório mínimo para amparar a ação monitória, não se
desincumbiu o autor/agravante do ônus de provar suas alegações, de modo a transferir ao
réu/agravado o ônus de infirmá-las, apresentando fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito deduzido em Juízo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022